Tribunal: TJDFT
Processo: 0761232-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DÉBITO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO PELO ENTE DISTRITAL. PAGAMENTO PARCIAL JÁ REALIZADO. DOCUMENTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 11.774,15 e 57,19, referente a débito reconhecido administrativamente. Em suas razões recursais, afirma que o valor devido a receber é de R$ 12.970,99, que não recebeu qualquer pagamento parcial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48944643). Custas e preparo recolhidos (ID 48944644). Contrarrazões apresentadas (ID 48944646).
3. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
4. Pelo que se tem no documento apresentado (ID 48944628 – página 5), a parte autora recebeu a quantia de R$ 1.139,65, assim como ainda não recebeu as quantias expostas em sentença, quais sejam, R$ 57,19 e R$ 11.774,15. A situação do pedido encontra-se como “finalizado”, exposto em aba separada, e com detalhes de valores, o que leva a crer que este pagamento já foi efetuado (ID 48944628 – página 5). Sobre o despacho no ID 48944628, página 6, que indica que o total dos valores é de R$ 12.970,99, deve-se entender como erro material, já que não há nenhum detalhamento nestes valores, diferentemente do documento posto na página 5. Dito isto, sem motivos para a reforma da sentença.
5. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.